Tribunal: TJES
Processo: 5028936-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028936-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

APELANTE: MARIA APARECIDA TONONI DALARMELINA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por instituição financeira para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e inverter os ônus sucumbenciais. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à imputação da causalidade, alegando que a própria conduta do banco impediu o registro do título aquisitivo, bem como defende a inaplicabilidade do Tema 872 do STJ e pleiteia, subsidiariamente, o afastamento ou redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao atribuir à autora a responsabilidade pela ausência de atualização registral do imóvel; (ii) estabelecer se o cancelamento da averbação premonitória após o ajuizamento da ação caracteriza resistência da instituição financeira; (iii) determinar se houve aplicação inadequada do Tema 872 do STJ; e (iv) verificar a possibilidade de rediscussão da sucumbência em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a dinâmica temporal dos fatos e consignou que a adquirente permaneceu inerte quanto ao registro do compromisso de compra e venda desde 2019, enquanto a averbação premonitória foi realizada apenas em 18/11/2021.

A ausência de atualização registral anterior à averbação impediu que a instituição financeira tivesse ciência da transferência do imóvel, legitimando o exercício regular do direito previsto no art. 828 do CPC.

O cancelamento da averbação ocorreu após o ajuizamento da ação, porém antes da citação da parte ré, circunstância que afasta a configuração de resistência judicial.

O colegiado aplicou adequadamente o Tema 872 do STJ ao reconhecer que os ônus sucumbenciais devem recair sobre o proprietário que deixou de atualizar os dados cadastrais do imóvel.

A instituição financeira retirou espontaneamente a restrição tão logo tomou conhecimento da realidade fática, o que afasta sua responsabilização pela sucumbência à luz da ratio decidendi do precedente repetitivo.

Os pedidos subsidiários de redistribuição equitativa da sucumbência ou redução dos honorários advocatícios não podem ser apreciados em embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido suficientemente examinada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de atualização registral pelo adquirente do imóvel caracteriza sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

O cancelamento espontâneo da averbação premonitória antes da citação afasta a configuração de resistência judicial.

O Tema 872 do STJ aplica-se quando o credor promove a retirada da restrição tão logo toma conhecimento da situação fática real.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, §4º, 828, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 872, REsp 1.452.840/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APE
LAÇÃO CÍVEL
Nº 5028936-44.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MARIA APARECIDA TONONI DALARMELINA

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA APARECIDA TONONI DALARMELINA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para reconhecer a perda superveniente do objeto e inverter os ônus da sucumbência.

Em suas razões sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições, notadamente por omitir que foi a própria conduta do banco que deu causa à demanda e impediu o registro do título aquisitivo no RGI.

Aduz que o cancelamento da averbação ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, sendo contraditório, ademais, afirmar que não houve resistência do banco, mesmo o cancelamento tendo ocorrido após o protocolo da ação judicial.

Defende a necessidade de
distinguishing
na aplicação do Tema 872 do STJ e, por fim, formula pedidos subsidiários para afastamento da sucumbência, distribuição equitativa ou redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Analisando as razões da embargante em confronto com o acórdão proferido, constata-se que não há qualquer vício a ser sanado, consistindo o presente recurso em mera tentativa de rediscutir o mérito do que já foi julgado, o que é vedado nesta via estreita.

Inicialmente, a recorrente alega que o acórdão foi omisso ao imputar-lhe a responsabilidade pela falta de registro, sustentando que tal providência foi inviabilizada pela própria restrição lançada pelo banco.

Nada obstante, o julgado foi expresso e cronologicamente exato ao fundamentar a causalidade, pontuando que a inércia da embargante em proceder ao registro ocorreu em relação ao compromisso de compra e venda assumido desde o ano de 2019.

Por outro lado, a averbação premonitória promovida pelo banco somente foi realizada em 18/11/2021.

Sendo assim, não há omissão ou erro de premissa: a desatualização dos dados cadastrais pela adquirente por longo período antecedeu a atuação do banco. A inércia prévia da embargante impediu que o credor (banco) tomasse conhecimento de uma possível transmissão de domínio, limitando-se o embargado a exercer regularmente seu direito previsto no art. 828 do CPC.

Na sequência, aduz que o acórdão é contraditório e omisso ao não considerar que o cancelamento da averbação se deu após o ajuizamento da ação, o que configuraria resistência.

O argumento não prospera. Este órgão fracionário enfrentou de forma direta o momento do cancelamento, destacando expressamente que o banco adotou tal providência após o ajuizamento da ação, mas antes mesmo da citação.

O fato de a instituição financeira ter agido voluntariamente antes de ser formalmente citada no processo afasta a configuração de resistência judicial.

A alegação de que houve omissão quanto à aplicação automática do Tema 872 do STJ (REsp 1.452.840/SP) também deve ser rechaçada. O colegiado demonstrou a perfeita subsunção dos fatos à tese repetitiva, pois a responsabilização pelos honorários deve recair sobre o atual proprietário que não atualizou os dados cadastrais.

O acórdão não se limitou a citar a ementa, mas demonstrou, no caso concreto, que o embargado não resistiu à pretensão, retirando a restrição tão logo teve ciência da realidade fática, o que isenta o credor da sucumbência, em estrita obediência à
ratio decidendi
da Corte Superior.

Quanto aos pleitos subsidiários de distribuição equitativa dos ônus ou redução dos honorários à metade (art. 90, §4º, CPC), vale ressaltar que os embargos de declaração não constituem a via recursal adequada para o rejulgamento da causa e alteração da condenação sucumbencial quando o acórdão não padece de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O princípio da causalidade foi exaustivamente justificado na conduta inerte da própria parte autora.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido adequadamente examinada, como ocorreu no caso em tela.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)